Tribunal: TJMT
Processo: 1006940-78.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006940-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), ROMILDO PEROTTO - CPF: 298.986.761-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TESES NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É defeso aos Tribunais Pátrios analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, a violar o princípio do devido processo legal, o que é vedado no ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1006940-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ROMILDO PEROTTO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Romildo Perotto
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 193050158, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, este que discutia a ocorrência da prescrição, e a ilegitimidade passiva.

O Agravante, em síntese, afirma que, a decisão recorrida deixou de apreciar a prescrição, sob o pretexto de não ter sido apresentado nos autos originários, no entanto, a tese foi elencada na origem.

Registra, então, que, deve ser apreciada a prescrição da pretensão executória, a complementar que o procedimento administrativo que originou a cobrança ficou paralisado por prazo superior ao indicado na legislação.

Desta maneira, requer o provimento do recurso, e reforma da decisão objurgada, a fim de que o Agravo de Instrumento seja provido.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 203436151, apresenta contrarrazões ao presente recurso.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Romildo Perotto
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 193050158, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, este que discutia a ocorrência da prescrição, e a ilegitimidade passiva.

Assim como elencado no relatório, o Recorrente defende, apenas, que não foi apreciada a tese da prescrição intercorrente no procedimento administrativo que deu origem ao crédito vindicado.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que, não se olvida quanto ao fato de que foi sustentada a tese da prescrição, contudo, esta questão só foi apreciada em momento posterior, pelo Juízo
a quo
.

Neste sentido, não seria possível, por meio do presente feito, analisar ponto não apreciado
previamente
pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob pena de influir a supressão de instância, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Como é sabido, os Tribunais Pátrios são obstados a analisarem questão não apreciados pela instância inferior, sob pena de violar o princípio do devido processo legal.

Em decorrência da interposição do Agravo Interno, explicar-se-á a ocorrência do fenômeno.

Na presente hipótese, se houver o julgamento das teses elencadas, e não analisadas pelo Magistrado Singular, futuras decisões do referido serão precárias, pois a matéria restaria já solidificada por intermédio deste Sodalício.

Desta forma, a competência da instância ordinária seria usurpada a criar, além de um precedente temerário, uma desordem no procedimento, já que, como mencionado, seria violado o princípio do devido processo legal.

Neste sentido, há de se aguardar o posicionamento final do Juízo
a quo
, a fim de se possibilitar a apreciação da matéria por este Tribunal de Justiça.

Assim, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA MERITÓRIA – EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. As matérias elencadas pela Agravante são matérias de mérito da pretensão reintegratória. Assim, decidir tais matérias, nesse momento processual onde o feito encontra-se no início da fase de conhecimento seria antecipar o julgamento que deverá ser feito pelo juízo de primeiro grau, não sendo admitida tal análise pelo juízo ad quem, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância.

[...]

(N.U 1003336-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/8/2022, Publicado no DJE 16/8/2022).

Nesta toada, não há como se proceder a análise da prescrição, consoante pretendido pelo Recorrente, sob pena de suprimir a instância ordinária.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 193050158, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024